Tribunal: TJBA
Processo: 8061219-57.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8061219-57.2023.8.05.0000 – Comarca de Salvador/BA Impetrante: Antônio Roberto Leite Matos Paciente: Lucas Santos de Almeida Paciente: Leandro Santos de Almeida Paciente: Douglas Santos de Almeida Paciente: Reginaldo dos Santos Silva Paciente: Patrícia Silva Santos Advogado: Dr. Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA 9.117) Impetrada: Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA Processo de 1º Grau: 8091458-41.2023.8.05.0001 Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI Nº 11.340/2006). ALEGATIVA DE ONEROSIDADE EXCESSIVA DA MEDIDA DE AFASTAMENTO DO LAR. INALBERGAMENTO. IDONEIDADE E ATUALIDADE DA DECISÃO QUE MANTEVE A RESTRIÇÃO AO DIREITO DE IR E VIR. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA, PSÍQUICA E PATRIMONIAL DA VÍTIMA. EXCESSO NÃO VISLUMBRADO. DISCUSSÕES INERENTES À PROPRIEDADE QUE COMPETEM À ESFERA CÍVEL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTRAM A MORADIA COMUM DOS PACIENTES E DA VÍTIMA. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA 9.117), em favor de Lucas Santos de Almeida, Leandro Santos de Almeida, Douglas Santos de Almeida, Reginaldo dos Santos Silva e Patrícia Silva Santos, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. II - Extrai-se dos autos que, no dia 21/07/2023, foram deferidas, pela autoridade dita coatora, as medidas protetivas de urgência requeridas por Eliana de Fátima Silva Rebouças, em desfavor de seu irmão, Reginaldo dos Santos Silva. Em 06/09/2023, as restrições foram estendidas à esposa e aos enteados do suposto agressor, com o consequente afastamento dos Pacientes do terreno que previamente dividiam com a alegada vítima, decisão mantida em 24/11/2023. III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (id. 54809170), que os Pacientes residem no imóvel, localizado na Rua Thales de Azevedo, nº 2, quadra 25, Praia do Flamengo, Stela Maris, Salvador/BA, há aproximadamente 20 (vinte) anos, e que a Sra. Eliana apenas utiliza a residência como uma casa de praia, estando em trâmite uma ação de usucapião contra o proprietário do terreno, o falecido marido da suposta ofendida (processo de nº 8073162-39.2021.8.05.0001). Sustenta que inexiste convívio permanente entre os irmãos, como exige o art. 5º, I, da Lei Maria da Penha, considerando que a Sra. Eliane reside na Rua Desembargador Adolfo Leitão Guerra, Village Vila Mariana, Casa 04, Stela Maris, Salvador/BA, e na Fazenda Jatobá, Iaçu/BA, razão pela qual as medidas protetivas decretadas oneram excessivamente os Pacientes, que se encontram impedidos de acessar o imóvel, local de trabalho para o Sr. Lucas e o Sr. Leandro, professores de futvôlei em quadra localizada no terreno; para o Sr. Reginaldo, professor de boxe; para o Sr. Douglas, responsável pela venda de açaí no bangalô; e para a Sra. Patrícia, diarista em residências próximas. Requer a revogação apenas da medida protetiva de urgência de afastamento do lar, com a manutenção das demais restrições em favor da suposta vítima. IV - Informes judiciais noticiam, in verbis (id. 55147050): “[...] Em 27/11/2023, evento de ID 421852728, este Juízo indeferiu pedido de revogação de MPU formulado pelos pacientes REGINALDO DOS SANTOS SILVA, PATRÍCIA SILVA SANTOS, DOUGLAS SANTOS DE ALMEIDA, LUCAS SANTOS DE ALMEIDA e LEANDRO SANTOS DE ALMEIDA, através de defensor constituído, em petições de ID’s 419419702; 419419668, 419415379 e 419410649, através de Defensor constituído. Friso que para haver situação de violência doméstica contra a mulher, os episódios devem ocorrer entre pessoas que mantém vínculo afetivo e familiar, com a vítima sendo agredida pelo fato de ser mulher. O suposto agressor vale-se da sua relação com a ofendida, visando subjugá-la ou oprimi-la, potencializando a sua vulnerabilidade. Mister assinalar que para aplicação das medidas cautelares protetivas elencadas na Lei nº 11340/2006, conhecida como lei Maria da Penha, exige-se, tão-somente, a presença de fundamentos que denotem a plausibilidade do direito alegado e o fundado receio de dano, consubstanciado na urgência da medida requerida, a fim de proteger a vítima de eventual reiteração, como acima já consignado. No caso sub examen, tais requisitos foram revelados na inicial e manifestações posteriores nos autos da ofendida. Cumpre ressaltar que a Lei Maria da Penha tutela não só a violência física, em contexto doméstico e familiar contra a mulher, mas também a violência moral, psicológica, sexual e patrimonial. E, como cediço, os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da ofendida maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, como no caso sub examen, sendo aquela suficiente para a imposição de medidas protetivas. Registro que a Lei Maria da Penha, em seu art. 40-A, reforça o sentido de proteção à mulher, não sendo necessário discutir concretamente a sua vulnerabilidade, vez que a violência contra a mulher provém de um aspecto cultural do agente no sentido de subjugar e inferiorizar a mulher, de modo que, ainda que a motivação do delito seja patrimonial/financeira, não é possível afastar a ocorrência de violência doméstica e familiar praticada contra mulher. Assinalo que não é raro utilizar-se o agressor de terceiras pessoas para, com artifício ou ardil, mais uma vez, investir contra sua vítima ou postergar o seu sofrimento físico e/ou emocional. E como de sabença por todos os delitos praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas. Assim, deve-se conferir à palavra da ofendida maior relevância, notadamente quando ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário em busca de proteção, revelando o temor real em que se encontra, como no caso sub examen, sendo aquela suficiente para a imposição de medidas protetivas. Restou esclarecido nos autos que o procedimento de medidas protetivas de urgência, insculpido na Lei Federal nº 11.340/2006, não é a via adequada para resolução de conflitos de natureza exclusivamente patrimonial, eis que incabível a dilação probatória, que devem ser analisados em procedimento próprio, em Vara Cível [...]”. V - Não merece prosperar a alegativa de onerosidade excessiva da medida protetiva de afastamento do lar, decretada em desfavor dos Pacientes. Não se desconhece a natureza cautelar e excepcional das medidas protetivas de urgência, que somente se justificam quando se mostram imprescindíveis à proteção da vítima, devendo perdurar enquanto existir risco, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "[...] sendo o deferimento de medidas protetivas à vítima uma medida de natureza cautelar, que impõe restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade [...]" (STJ - AgRg no AREsp: 2063417 MG 2022/0033312-5, Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Data de Julgamento: 03/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022). VI - Verifica-se, portanto, que a restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo é intrínseca às medidas protetivas de urgência, previstas na Lei 11.340/2006, tendo o legislador, ao sopesar as liberdades individuais das partes, dado maior relevância à integridade física, psíquica e patrimonial da vítima de violência doméstica e familiar contra a mulher, em detrimento do direito de livre locomoção e de propriedade do suposto agressor. VII - Nessa linha intelectiva, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6.138, em 23/03/2022, mais uma vez ratificou a constitucionalidade da Lei Maria da Penha, consignando ser legítimo o afastamento do agressor do local de convivência com a ofendida, para romper o ciclo de violência doméstica em suas fases mais agudas, cabendo ao Poder Judiciário coibir eventuais excessos ou abusos (STF – ADI: 6138 DF 0022608-39.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 09/06/2022). VIII - No caso em testilha, não se vislumbra excesso, uma vez que as medidas protetivas, além de idoneamente fundamentadas, possuem caráter atual, tendo sido reavaliadas pela Magistrada de origem em 24/11/2023 (id. 54809173, p. 205-208), em acolhimento ao parecer ministerial favorável à permanência das restrições (id. 54809173, p. 203-204), não trazendo o Impetrante nenhuma tese no sentido de que cessaram os motivos ensejadores de sua decretação. IX - Digno de registro que os argumentos pertinentes aos direitos relativos à propriedade do imóvel não podem ser analisados no âmbito do Processo Penal, notadamente pela via estreita da ação de Habeas Corpus, que não comporta dilação probatória ou uma cognição exauriente, devendo, portanto, o conflito patrimonial ser sanado em procedimento próprio, na esfera cível. X - Consigne-se, ainda, que, ao contrário do que sustenta o Impetrante, não se exige, para aplicação da Lei Maria da Penha, um convívio permanente entre o agressor e a vítima, que são irmãos, esclarecendo o art. 5º do diploma legal que a proteção abrange qualquer violência, baseada no gênero, ocorrida no âmbito da família, com ou sem coabitação, não sendo relevante que a ofendida resida no local esporadicamente. XI - No mesmo sentido, o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 55247238): “[...] Os fatos narrados decorreram da discussão envolvendo requerente e recorridos, acerca da presença destes últimos em propriedade do falecido esposo daquela, que lhes servia de moradia. Há, nos autos, relatos de ameaças e danos materiais, causados pelos requeridos, bem como manutenção da requerente em cárcere privado, por algumas horas, naquela propriedade. Há nos autos, inclusive, afirmação da requerente de que o Paciente Reginaldo, portando marretas de ferro, teria manifestado que “só não quebrava ela no pau porque era mulher”, ao tempo em que incitava os demais a demonstrar comportamento hostil. Assim, a despeito do esforço argumentativo do Impetrante, as Medidas Protetivas de Urgência mostram-se atuais e coerentes com o comportamento agressivo comprovado nos autos. Nessa toada, o iminente perigo de dano decorrente da possibilidade de violência patrimonial, física e psicológica justifica a situação de afastamento, não se podendo perder de vista a maior proximidade do Magistrado primevo aos fatos e às circunstâncias da questão sob destrame, circunstância que o credencia a avaliar com maior acurácia as peculiaridades do caso. [...]”. XII - No que tange especificamente à tese de desnecessidade de afastamento do lar, porquanto não seria o local de residência da vítima, cumpre salientar, ainda, que os fatos iniciais ensejadores da aplicação de medidas protetivas de urgência ocorreram na referida propriedade, tendo sido relatado pela Sra. Eliana que contratou trabalhadores para realizar reforma em seu bangalô, quando foi impossibilitada de sair do local por cerca de três horas, tendo os pacientes trancado o cadeado e colocado um carro no portão, impedindo-os de exercer o direito de ir e vir, além de portarem barras de ferro, que utilizaram para quebrar telhas e janelas. XIII - Registre-se, também, que a Sra. Eliana apresentou conta de consumo constando o endereço em questão, além de declaração de imposto de renda indicando tal local como sua residência. Acrescente-se que consta do Id. 54809172, fl. 88, que o imóvel possui eletrodomésticos (geladeira, cama, colchão), além de não ter sido possível o ingresso posterior pela vítima, encontrando os portões trancados com cadeado, impedindo até a realização de pericia. Não se descura, ademais, de que foi firmado perante o Juizado Especial Criminal, em 23/09/2022, termo de conciliação para convivência harmônica entre Patrícia e Eliana (id. 54809172, fl. 44). Assim, não restou afastada, de forma evidente, a inexistência de moradia comum dos pacientes e a vítima e ultrapassar tal exame demandaria dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. XIV - Diante do cenário esboçado, não se verifica, por ora, a presença do alegado constrangimento ilegal infligido aos Pacientes, a ser sanado em sede do presente remédio heroico, razão pela qual as medidas protetivas devem ser mantidas. XV – Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem. XVI – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8061219-57.2023.8.05.0000, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figura, como Impetrante, o advogado Dr. Antônio Roberto Leite Matos (OAB/BA 9.117), como Pacientes, Lucas Santos de Almeida, Leandro Santos de Almeida, Douglas Santos de Almeida, Reginaldo dos Santos Silva e Patrícia Silva Santos, e, como Impetrada, a Juíza de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Salvador/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da presente ação e DENEGAR A ORDEM, fazendo-o pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.